Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-25
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no Habeas Corpus, impetrado por ROBSON DA SILVA, em favor de ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO, requisitou informações necessárias à autoridade indigitada coatora, no prazo de 5 (cinco) dias.
O Embargante alega que o decisum foi omisso, pois indeferiu o pleito como revogação de prisão preventiva, o porém o que foi requerido no writ foi a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, convém salientar que o pedido liminar não foi indeferido, a análise foi postergada para aguardar as informações da autoridade coatora.
Não bastasse, o pedido do impetrante foi o seguinte: Destarte, requer-se seja concedida a medida liminar requestada, para suspender revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, autorizando-o a responder a Ação Penal em Liberdade (ID 34924497 - Pág. 6), bem como a conversão em prisão domiciliar.
Depreende-se que o ato constou perfeitamente no decisum embargado: Ao final, pugna pelo provimento do mandamus, com a revogação da prisão ou a conversão em prisão domiciliar.
Portanto, não há omissão a ser sanada, visto que análise liminar para revogar a prisão e/ou conceder a prisão domiciliar, dependerá das informações da autoridade coatora.
Ante exposto, rejeito os aclaratórios.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista